Tribunal: TJBA
Processo: 8047633-16.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público IL-3 Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8047633-16.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NILTON DOS SANTOS GONCALVES Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). EXTENSÃO AOS INATIVOS. CARÁTER GERAL DA GRATIFICAÇÃO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. Caso em exame 1.Mandado de Segurança impetrado por NILTON DOS SANTOS GONÇALVES contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando compelir a autoridade a pagar a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET no percentual de 125%, conforme previsto para o posto de 1º Tenente da ativa, com efeitos retroativos. A liminar foi indeferida e deferida a gratuidade da justiça. A autoridade coatora prestou informações sustentando a legalidade do ato impugnado. O Estado da Bahia apresentou impugnação, arguindo preliminares de litispendência, decadência, ausência de prova pré-constituída, entre outras. II. Questão em discussão 2. Discute-se o direito líquido e certo do impetrante, militar inativo, à percepção da GCET no percentual de 125%, atribuído aos oficiais da ativa, com fundamento na regra de paridade e no caráter geral da gratificação, reconhecido por decisões desta Corte. III. Razões de decidir 3. Rejeitada a preliminar de litispendência, por inexistência de identidade entre o mandado de segurança e ação ordinária anteriormente ajuizada, tendo em vista a diversidade de pedidos e causas de pedir. 4. Rejeitada a decadência, diante do caráter de trato sucessivo do ato omissivo de pagamento a menor da gratificação. 5. Rejeitada a arguição de ausência de prova pré-constituída, por haver nos autos documentos suficientes à formação do convencimento. 6. Rejeitada a alegação de impedimento em virtude de mandado de segurança coletivo, pois o art. 22 da Lei nº 12.016/09 assegura ao impetrante o direito de buscar a via individual. 7. Reconhecido o caráter genérico da GCET, com base na jurisprudência consolidada desta Corte e entendimento fixado na Seção Cível de Direito Público. 8. Aplicação da regra de paridade prevista no art. 121 da Lei nº 7.990/2001, estendendo aos inativos o percentual de 125% da GCET previsto para o posto de 1º Tenente. 9. Inexistência de óbice orçamentário ou afronta ao art. 169 da CF, nos termos da jurisprudência do STJ. IV. Dispositivo e tese 10. Segurança concedida. Tese de julgamento: “É assegurado ao policial militar inativo o direito à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET no percentual de 125%, quando comprovado o caráter geral da vantagem.” “A concessão da segurança para implementação da GCET em percentual majorado não afronta o art. 169 da Constituição Federal, por decorrer do exercício de direito subjetivo assegurado por lei.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 40, §8º; art. 169; EC 113/2021, art. 3º; Lei nº 7.990/2001, arts. 92, III, 102, 110-B, 110-D, 121; Lei nº 12.016/2009, art. 22. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 271; STJ, Tema 810; STJ, Tema 905; AgInt no RMS 52.086/RS; TJBA, MS nº 8042538-10.2021.8.05.0000; TJBA, MS nº 8004717-35.2022.8.05.0000; TJBA, MS nº 0012795-33.2017.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA nº 8047633-16.2024.8.05.0000 em que figuram como parte impetrante NILTON DOS SANTOS GONÇALVES e impetrado Secretário de Administração do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador (BA), 06 de novembro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator